Tribunal: STF
Processo: HC 178336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AGRAVANTE COM PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO, MANTIDA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA OBJETO DE SUCESSIVOS RECURSOS E PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO SE APLICA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.